Tribunal: TCU
Processo: 015.418/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Tomada de contas especial, instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de Arivaldo de Almeida Costa, prefeito do município de Jucuruçu/BA, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos recebidos por meio do Contrato de Repasse 843927, firmado em 21/12/2017 com o Ministério do Esporte, tendo por objeto a implantação e a modernização de infraestrutura esportiva.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa) em desfavor de Arivaldo de Almeida Costa, prefeito do Município de Jucuruçu/BA, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos recebidos por meio do Contrato de Repasse 843927, firmado em 21/12/2017 com o Ministério do Esporte, tendo por objeto a implantação e a modernização de infraestrutura esportiva. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I; 12, § 3o; 16, III, "c"; 19; 23, III; 26; 28, II; e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, III, "a" e "b"; 217; e 267 do Regimento Interno do TCU e com o art. 62 da Resolução TCU 259/2014, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel Arivaldo de Almeida Costa para todos os efeitos; 9.2 julgar irregulares as suas contas, condenando-o ao pagamento das importâncias, a seguir, especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculadas a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 13/2/2020 31.219,98 26/7/2020 71.344,06 9.3. aplicar-lhe a multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, caso venha a ser solicitado pelo responsável antes do envio do processo para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 parcelas mensais consecutivas, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais, a cada 30 dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.6. alertá-lo de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. enviar cópia desta decisão ao responsável, ao Ministério do Esporte, à Caixa, ao Município de Jucuruçu/BA e à Procuradoria da República do Estado da Bahia, para as providências que entender cabíveis.